Tribunal: TJES
Processo: 0001448-23.2014.8.08.0065
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001448-23.2014.8.08.0065
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001448-23.2014.8.08.0065

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra
a
sentença de fls. 72/74 que, nos autos da “
ação ordinária cominatória de obrigação de fazer
” proposta

por ATAÍDE MORERIA OTONI
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, julgou procedente o pedido exordial, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida, para condenar os entes públicos a providenciarem a internação compulsória em clínica especializada para tratamento de transtorno mental ao paciente JOSÉ MOREIRA PARANHOS, extinguindo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Na mesma oportunidade, deixou de condenar os entes públicos ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em razões de fls. 77/86, a parte recorrente pugna, em suma, pela condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Marataízes ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
às fls. 90/97. O
MUNICÍPIO DE JAGUARE
apresentou contrarrazões às fls. 98/101 e 102/105.

Em parecer retro acostado, a d. Procuradoria de Justiça, no ID 3889939, opina pela inexistência de interesse em intervir em relação ao recurso por se tratar somente de verba honorária e, em sede de Remessa Necessária, pugna pela confirmação da sentença.

Pois bem.

De início, suscito, de ofício, preliminar de não conhecimento das contrarrazões ofertadas às fls. 102/105.

Da detida análise dos autos, observo que o ente municipal protocolizou, em 23 de novembro de 2021 às 11h:33min, as contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (fls. 98/101).

Entretanto, em 23 de novembro de 2021, às 11h48min, novas contrarrazões foram juntadas aos autos (fls. 102/105).

Nota-se, portanto, a clara duplicidade na apresentação das contrarrazões, motivo pelo qual entendo pela ocorrência da preclusão consumativa, pois o recurso já havia sido contrarrazoado adequadamente.

Sobre o tema, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL - DUPLICIDADE DE CONTRARRAZÕES - NÃO CONHECIMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA RECONHECIMENTO DE OFÍCIO -
AGRAVO RETIDO - PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL - INDEFERIMENTO - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - APOSTILAMENTO - NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR NÃO EFETIVO - EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO DE RECRUTAMENTO AMPLO - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de contrarrazões apresentadas quando o direito de resposta já tiver sido exercido, por decorrência de preclusão consumativa.
- Se a prova requerida é irrelevante para alterar o convencimento do Julgador, cabe a este indeferi-las, para que se evite dilação probatória desnecessária, devendo, por isso, ser improvido o agravo manifestado contra a decisão que a inadmitiu. - É ilegal o apostilamento de servidor, com base exclusivamente em exercício de cargo em comissão, na condição de recrutamento amplo, nos termos da Lei 1.252/94, do Município de Dom Silvério. - Constatada a ilegalidade do ato que concedeu o apostilamento, correta mostra-se sua anulação, que pode ocorrer pelas vias judiciais, prescindindo de prévio Processo Administrativo. Recurso não provido” (TJMG - Apelação Cível 1.0023.11.001427-3/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2013, publicação da súmula em 11/10/2013)

Logo, tendo em vista a preclusão com a apresentação das primeiras, não conheço das segundas contrarrazões, vez que já exercido o contraditório, bem como a ampla defesa por parte do referido apelado.

Ultrapassado esse ponto, ressalto que o apelado
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ
, em sua resposta à presente apelação (fls. 98/101), requer o sobrestamento destes autos até o julgamento final do RE 1.140.005/RJ, aduzindo que a discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual vinculada, estaria sendo tratada junto ao STF sob o rito da repercussão geral.

Em que pese tal pleito, entendo que não merece prosperar.

Isto porque, embora tenha sido a reconhecida a repercussão geral nos autos do RE 1.140.005/RJ, não houve, no bojo daquele processo, nenhuma determinação para sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão de ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Min Luiz Fux, em 7.6.2017, destacou que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

Aliás, sobre esse tema, cito precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“EMENTA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO EXECUTADO DEFENDIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. - Precedente isolado do Supremo Tribunal Federal decorrente de julgamento de agravo regimental em ação rescisória AR AgR 1937 não tem o condão de prevalecer sobre o enunciado da Súmula nº 421 do Colendo Superior Tribunal de Justiça que dispõe que: Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.
2. - Embora o STF tenha afetado o RE nº 1.140.005/RJ, Relator Ministro Roberto Barroso, Tema nº 1002, para ser julgado sob a sistemática da repercussão geral, no qual se decidirá sobre a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios para a defensoria que o integre, não houve determinação de sobrestamento dos processos, e o tema ainda não foi julgado, prevalecendo o entendimento consagrado na Súmula nº 421 do STJ.
3. - Recurso desprovido” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024130052830, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021)

Acerca da pretendida condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte que lhe é adversa estiver assistida pela Defensoria Pública Estadual, apesar de não desconhecer o julgado proferido pelo STF nos autos do AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017
1
, tenho por bem continuar adotando a posição externada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Como se sabe, o STJ, em 03 de março de 2010, editou a Súmula nº 421, que assim dispõe:

“
Súmula nº 421.
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”

Outrossim, o C. STJ, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, reafirmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública, fazendo incidir o verbete sumular 421. Veja-se:

“(...).
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.715/RJ, representativo de controvérsia, de Relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 16/2/2011 pela Corte Especial, publicação no DJe de 12/4/2011, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública. Incidência da Súmula 421/STJ
. 5. (...).” (AgInt no AREsp 855.023/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 12/05/2016). grifei.

Importa mencionar, nesse turno, que a Emenda Constitucional nº 45/2004 apenas conferiu autonomia funcional e administrativa às Defensorias, sem, contudo, conferir-lhes personalidade jurídica própria e tampouco autonomia financeira.

Dessa forma, não se mostra plausível condenar a pessoa jurídica da qual a Defensoria Pública Estadual faz parte, pelo fato de ter assistido judicialmente parte hipossuficiente em demanda proposta contra o referido ente público, sob pena de ocorrência do instituto da confusão, a qual, nos termos do art. 381, do Código Civil, é causa extintiva da obrigação.

Assim, mesmo com autonomia funcional e administrativa, as Defensorias Públicas continuam fazendo parte da estrutura administrativa do Estado que as remunera, sendo que as verbas por ela arrecadadas não deixam de ser verbas do próprio Estado.

Por oportuno, cito precedente desta Egrégia Terceira Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA EM FACE DO ENTE FEDERADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA MANTER A SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O art. 198, parágrafo único, da Constituição Federal dispõe que o Sistema Único de Saúde será firmado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados e dos Municípios, além de outras fontes. De igual modo, a Lei nº 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, também atribuiu aos Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação dos serviços de saúde à população, facultando ao cidadão a opção pelo ente que venha a prestar assistência à sua saúde, como consequência lógica da responsabilidade solidária dos entes da federação. 2) A internação compulsória, pois, se insere em um dos direitos à saúde, eis que o bem tutelado é a vida e, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, são responsáveis o Município e o Estado pela sua garantia, inexistindo motivos para a reforma do édito ora reexaminado. 3)
Já em relação ao recurso de apelação, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência.

Todavia, tal franquia legal não subsiste nas hipóteses em que a atuação da Defensoria se dá em desfavor da pessoa jurídica da qual ela faça parte, pois em situações desse jaez, a obrigação seria extinta pela incidência do instituto da confusão positivado pelo art. 381 do Código Civil. 4) Isso porque a autonomia funcional e independência administrativa que nossa Carta Maior confere à referida instituição não lhe subtrai a condição de órgão integrante da estrutura administrativa do ente político do qual faz parte, de tal sorte que uma eventual condenação deste em favor daquela engendraria incontroversa hipótese de confusão patrimonial, ainda quando tal verba fosse direcionada para um fundo específico. 5) Mencionada compreensão, consolidada pela Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, continua prevalecendo no âmbito daquela colenda Corte Superior, mesmo após as alterações legislativas supervenientes
(cf. REsp 1786939/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/03/2019, DJe 30/05/2019). 6) Recurso desprovido e sentença mantida em sede de remessa necessária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047170095633, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019)

Saliento, por oportuno, que a decisão proferida pelo E. STF (AgRg na Ação Rescisória n.º 1.937, em 30/06/2017) não possui força de precedente vinculante, a teor do que dispõe o art. 927 do CPC/15
2
.

Por outro lado, a súmula nº 421 do STJ continua a ser adotada no âmbito do Tribunal da Cidadania mesmo após a prolação do precedente do E. STF mencionado. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PRETENSÃO AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA FEDERAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 431/STJ. CONFUSÃO DE CRÉDITO DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA.
1. A 1ª. Seção desta Corte Superior de Justiça, em Recurso Especial submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica da qual é integrante
. 2. "Não se pode falar em violação a coisa julgada quando há confusão entre as pessoas da mesma Fazenda Pública, por se tratar de crédito extinto na sua origem." (AgInt no REsp 1546228/AL, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) 3. Agravo interno a que se nega provimento” (AgInt no REsp 1659009/RN, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)

_________________

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MONITÓRIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PROPOSTA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF). DEFESA REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. 1. (...).
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 3. "Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública" (REsp 1.199.715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/2/2011, DJe 12/4/2011).
4. No caso, como a CEF integra a mesma pessoa jurídica que a DPU, no caso, a União (Fazenda Pública), torna-se descabido o pagamento de honorários advocatícios. 5. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1383669/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 18/08/2017)

Portanto, como se vê dos precedentes citados, o verbete sumular nº 421 do STJ, até o presente momento, não foi cancelado, não podendo, a meu sentir, este Egrégio Tribunal superar o referido entendimento, já que aquele Tribunal Superior é que detém autoridade para rever as teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou nos enunciados de súmulas por ele editados.

Acerca da pretensão recursal direcionada ao Município de Jaguaré, de forma diversa, tenho que a apelação merece ser acolhida.

Como dito, o MM. Juiz singular também deixou de condenar o Município de Jaguaré ao pagamento da referida verba honorária.

Entretanto, é firme o posicionamento deste Sodalício no sentido de que “
diferentemente do que ocorre com o Estado, em relação ao Município tem-se como perfeitamente possível a imposição ao pagamento de honorários sucumbenciais, dado que a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra geral de sucumbência. Não há, pois, nenhum empecilho à condenação da Municipalidade ao pagamento de honorários
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047190049222, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2022, Data da Publicação no Diário: 13/07/2022).

É dizer, não há óbice para que a municipalidade seja condenada ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual.

Em igual sentido, cito, ainda, o seguinte precedente desta c. Terceira Câmara Cível:

“(...) 1. -
Já assentou o colendo Superior Tribunal de Justiça que São devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá contra ente federativo diverso do qual é parte integrante
(REsp 1.108.013/RJ, submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/1973). ... (REsp 1833594/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, data do julgamento: 03-12-2019, data da publicação/fonte: DJe 12-05-2020). Logo, no caso em análise não há óbice à condenação do Município de São Mateus ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047180054976, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021)

Destarte, nesta parte, tenho que o presente recurso comporta provimento, ao passo que condeno o município de Jaguaré ao pagamento da verba honorária de sucumbência em favor da Defensoria Pública Estadual, sendo que, para tanto, fixo o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Por fim, ao analisar a r. sentença em grau de
remessa necessária,
entendo pelo acerto do comando sentencial em julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para que os entes públicos a viabilizarem/realizarem a internação do filho da autora para tratar o seu transtorno mental.

Vislumbro, nessa esteira, que os documentos colacionados às fls. 30/42 destes autos demonstram, de forma satisfatória, a necessidade daquele de se submeter aos procedimentos prescritos pelo médico.

Com efeito, nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

Nesse passo, importa acentuar que a sistemática constitucional impõe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da Administração para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a medicação e recuperação da vida e bem-estar do cidadão.

Este é o entendimento da jurisprudência pátria, e, apenas com o intuito de ilustrar, trago à colação o seguinte aresto desta c. Câmara Cível, senão vejamos:

“
EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA DEPENDÊNCIA QUÍMICA TRATAMENTO ADEQUADO INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DIREITO À SAÚDE SENTENÇA CONFIRMADA
. 1. Nos termos preconizados pelo art. 196, da Constituição Federal a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 2.
O tratamento para a recuperação da dependência química insere-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia
. 3. Sentença confirmada”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 038190001875, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação e, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA,
mantenho os demais pontos da sentença.

É como voto.

1
“após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a condenação da União em honorários advocatícios em demandas patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante da sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária”

2
Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001448-23.2014.8.08.0065

APELANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE JAGUARÉ

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – CONTRARRAZÕES RECURSAIS – SEGUNDO PROTOCOLO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – NÃO CONHECIMENTO DA SEGUNDA PEÇA -
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFENSORIA PÚBLICA – SÚMULA 421 DO STJ – CONDENAÇÃO DO ESTADO – INVIABILIDADE – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – DIREITO À SAÚDE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
De acordo com a jurisprudência pátria,
“n
ão se conhece de contrarrazões apresentadas quando o direito de resposta já tiver sido exercido, por decorrência de preclusão consumativa”
(TJMG - Apelação Cível - 1.0023.11.001427-3/001, Relator(a): Des.(a) Elias Camilo, 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/10/2013, publicação da súmula em 11/10/2013).

2.
Não há que se falar em sobrestamento do feito até o julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ, isto porque, embora tenha sido a reconhecida a repercussão geral, não houve, no bojo daquele processo, nenhuma determinação para sobrestamento dos feitos que versem sobre a matéria e o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a questão de ordem no RE 966.177/RS, de relatoria do Min Luiz Fux, em 7.6.2017, destacou que a suspensão do processamento prevista no artigo 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é decorrência necessária do reconhecimento da repercussão geral, tendo o relator do Recurso Extraordinário paradigma a faculdade de determinar ou não tal sobrestamento.

3.

Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma fazenda pública. Incidência do verbete sumular nº 421, STJ e do REsp 1.199.715/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos.

4.
De modo diverso, não há qualquer óbice a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários de sucumbência a Defensoria Pública.

5
. O direito do paciente encontra-se consubstanciado na Carta Política, em seu art. 196, segundo o qual determina que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

6
. O tratamento para a recuperação de transtorno mental insere-se como corolário do direito à saúde garantido pela Carta Magna, assim, presentes os requisitos ensejadores da medida, os estes públicos são solidariamente responsáveis pela sua garantia.

7.
Recurso parcialmente provido. Sentença confirmada em remessa necessária.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.